Tribunal: TJPA
Processo: 0802187-77.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802187-77.2023.8.14.0065

APELANTE: THAIS BARBOSA COELHO

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS VINCULANTES Nº 37 E 339 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Thais Barbosa Coelho contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos do Mandado de Segurança Cível, que denegou a ordem impetrada e manteve a redução do adicional de insalubridade de 40% para 20%, conforme novo laudo técnico elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho do Município de Xinguara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se se está correta ou não a decisão que denegou a segurança pleiteada, mantendo a redução do adicional de insalubridade de 40% para 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança é via processual restrita à tutela de direito líquido e certo, exigindo pré-constituída dos fatos alegados, sendo incabível dilatação probatória para aferição do suposto direito.

5. No caso concreto, a redução do percentual do adicional de insalubridade de 40% para 20% decorreu da aplicação de novo laudo técnico elaborado por profissional habilitado, no qual comprovou que as condições de trabalho da impetrante justificavam o enquadramento no grau médio de insalubridade, e não no grau máximo.

6. O ato administrativo impugnado atendeu aos princípios da legalidade, da aplicação e da publicidade, tendo sido precedido de estudo técnico e comunicado ao sindicato da categoria. A existência de comissão específica para acompanhamento da reavaliação dos adicionais reforça a transparência do procedimento adotado pelo Município.

7.
Ressalta-se que, em nenhum momento, a Apelante questiona a validade do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade elaborado pelo Município apelado, mas, tão somente aduz a suposta ausência de motivação e publicidade do ato administrativo, não cabendo, portanto, a análise do referido laudo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.
"
Tese de julgamento
:

1.

"A revisão do adicional de insalubridade de servidor público, quando fundamentada em laudo técnico atualizado e devidamente motivado, não configura violação a direito líquido e certo, sendo inviável sua impugnação por mandado de segurança diante da necessidade de dilatação probatória."

2. "O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise técnica das condições ambientais de trabalho dos servidores, salvo em casos de manifestação de ilegalidade ou abuso de poder, não comprovados na via mandamental.”

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Thais Barbosa Coelho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara que, nos autos do Mandado de Segurança Cível impetrado contra a
Prefeito Municipal de Xinguara e outros,
denegou a ordem impetrada e manteve a redução do adicional de insalubridade de 40% para 20%, conforme novo laudo técnico elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho do Município de Xinguara

Na origem, trata-se de mandado de segurança no qual a impetrante,
servidora pública efetiva no cargo de enfermeira desde 2013, alegou que o ato administrativo que reduziu seu adicional de insalubridade careceu de publicidade e transparência, não tendo sido previamente publicado em diário oficial ou comunicado formalmente aos servidores afetados. Defendeu que tal procedimento violou os princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, tornando o ato nulo.

Alegou, ainda, que somente teve acesso ao laudo que embasou a redução do percentual de insalubridade após requerimento formal em 24/05/2023, ou seja, 54 dias após a sua assinatura pelo Secretário de Saúde.

O juízo de primeiro grau, em sentença de ID. 20108457, denegou a segurança requerida nos seguintes termos:

Insta salientar que a impetrante, conforme relatado na inicial, não questiona a validade do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade, mas, tão somente a suposta ausência de motivação e publicidade do ato administrativo.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada.

Condeno a impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais.

Sem honorários (artigo 25 da Lei 12.016/2009).

Sem remessa necessária, ante a denegação da segurança.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A apelante, inconformada, interpôs recurso de apelação (ID 20108460), no qual ratificou os argumentos anteriormente expostos e
pugnou pela reforma da sentença para que o adicional de insalubridade seja restabelecido ao percentual de 40% e para que os valores retroativos não pagos desde março de 2023 sejam devidamente ressarcidos.

Nas contrarrazões (ID 20108465), o Município de Xinguara defende a manutenção da sentença, argumentando que o ato administrativo foi devidamente motivado com base no Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade, elaborado por profissional competente, e que houve ampla publicidade por meio da criação de uma comissão especial para acompanhamento do estudo, com participação do Conselho Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde e do SindSaúde.

Destacaram, ainda, que a apelante teve a oportunidade de impugnar administrativamente a redução do adicional, mas seu pedido foi indeferido por ausência de fundamentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Os autos foram recebidos apenas no efeito devolutivo (ID.

20240809).

O Ministério Público do Estado do Pará (ID 20570148)
manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, considerando tratar-se de lide de interesse particular sem repercussão social relevante.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal consiste
em verificar se está correta ou não a decisão que denegou a segurança pleiteada.

Como se sabe, o mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

Como se sabe, o Mandado de Segurança precisa de direito prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Com efeito, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. In verbis:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Portanto, é da essência do mandamus a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não ocorreu no presente caso.

Colocadas essas premissas, no que diz respeito a controvérsia meritória, a Constituição Federal trouxe em seu corpo normativo regras gerais acerca dos servidores públicos, estabelecendo em seu art. 37, XIII que é vedada equiparação de remuneração, bem como em seu art. 37, X que as verbas salariais somente podem ser modicadas por lei,
in verbis
:

" Art. 37, X e XIII.

A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

...

é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público"

No caso em tela, é importante ressaltar que são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, inciso XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Por conseguinte, tendo em vista que a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, o referido adicional foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, nos seguintes termos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir.

Nota-se, portanto, que o inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, não está mais incluído no rol do § 3º do artigo 39, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos; apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Assim, deve-se admitir que, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal:

De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que "A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República" (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos. Isso porque, a Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da constituição Federal, que assim estabelece: "
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
"

In casu
, verifica-se que a Lei Municipal n° 587/05, que regulamenta o artigo 70 da Lei Municipal n. 483/2001 (Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal de Xinguara), prevê o seguinte acerca do adicional de insalubridade:

Art. 1º - Os Servidores Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal de Xinguara perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I – dez, vinte e quarenta por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente;

II – dez por cento, no de periculosidade.

Parágrafo único. Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento base do cargo efetivo.

Da leitura do transcrito dispositivo legal, infere-se que o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal de Xinguara (Lei Municipal n. 483/2001) reconhece o direito à percepção do adicional de insalubridade. Além disso, a Lei Municipal n° 587/05 especifica os graus e percentuais de insalubridade, motivo pelo qual, não há dúvidas quanto à existência de previsão legal pertinente ao adicional em questão, devendo o servidor público comprovar a prestação do serviço caracterizada como insalubre.

No caso em tela, em nenhum momento, a Apelante questiona a validade do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade elaborado pelo Município apelado, mas, tão somente aduz a suposta ausência de motivação e publicidade do ato administrativo, não cabendo, portanto, a análise do referido laudo.

Compulsando os autos, verifico que, em fevereiro de 2023, foi elaborado pelo Município Apelado o Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade, no qual mostrou incongruências nas aplicações de adicional de insalubridade recebidas pelos servidores (ID. 20108426 e 20108427).

Dessa forma, com base no laudo, a impetrante, que é enfermeira e está lotada no Hospital Municipal de Xinguara, está exposta a vírus, bactérias e microrganismos diversos e em contato com pacientes, fluídos e ou equipamentos de uso deste, presentes no hospital, sendo, portanto, devido o adicional de insalubridade em grau médio nos termos da NR 15 anexo 14 (ID. 20108429) e não em grau máximo, como recebia anteriormente, motivo pelo qual houve a redução.

Assim, é evidente que o ato administrativo que resultou na redução do adicional de insalubridade de 40% para 20% foi devidamente motivado pelo Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (ID. 20108426 e 20108427) e pela NR 15 anexo 14 (ID. 20108429).

Já em relação a publicidade do ato, como bem relatado em sentença, a Portaria nª 1941/2022, publicada em 22/09/2022 (ID. 20108442), formalizou a criação de uma comissão específica para acompanhamento do Estudo Técnico sobre o Adicional de Insalubridade e Periculosidade, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Tal comissão foi composta de representantes do Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho de Odontologia e representantes do SindSaúde, que acompanharam, de acordo com o cronograma de trabalho definido pelo engenheiro do trabalho responsável, a execução das atividades de levantamento e vistoria das Unidades de Saúde do município, bem como outros locais de trabalho dos servidores que foram considerados insalubre ou perigoso, dando publicidade e transparência aos atos da administração.

Ademais, foi enviado para o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará – SidSaúde, cópia do Laudo de constatação de insalubridade e periculosidade, conforme comprovado pelo documento de ID. 20108443.

Como se não bastasse, é evidente que a apelante possuía conhecimento da existência deste novo laudo e da redução do adicional, uma vez que consta nos autos requerimento formalizado pela impetrante, pugnando pela revisão da decisão que reduziu o percentual do adicional de insalubridade, consoante o processo nº 405, protocolado no dia 24/05/2023 (ID. 20108444).

Portanto, não há o que se falar em ausência de motivação e violação aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, restando evidenciado que a sentença recorrida foi proferida em conformidade com o ordenamento jurídico, denegando a segurança pleiteada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/04/2025